Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE “ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL”. MATERIAL NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO INAS E NO ROL DA ANS. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO, BEM COMO DOS ITENS INDISPENSÁVEIS AO PROCEDIMENTO, NOS MOLDES DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. FIXADA A QUOTA PARTICIPAÇÃO DO AUTOR NO VALOR TOTAL DA DESPESA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “condenar o Distrito Federal, inclusive a título de antecipação dos efeitos da tutela, a autorizar e custear, mediante o recebimento da quota de coparticipação do autor do valor total da despesa, na forma da Portaria no 64 de 23 de maio de 2023, o tratamento recomendado ao autor (ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL), conforme prescrição médica, cobrindo com as despesas para o tratamento e internação, bem como demais itens indispensáveis ao completo restabelecimento da saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de adoção das medidas coercitivas necessárias para o fiel cumprimento da sentença.” Em suas razões, o recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja incluído no comando normativo judicial a determinação para que a recorrida contribua com o seu tratamento na forma de coparticipação nos termos da Portaria no 64 de 23 de maio de 2023.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55893529). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões não apresentadas.
3. Ausência de interesse recursal. Na sentença impugnada consta expressamente que “ (...) Em ato contínuo, com a procedência do pedido neste aspecto, impõe-se reconhecer que o autor tem a obrigação de custear a quota de sua coparticipação, nos exatos termos da Portaria n. 64, com o fito de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que, aliás, sequer foi impugnado pela parte autora. O devido valor, todavia, deverá ser analisado em fase processual própria ou, mesmo, mediante ação autônoma.” Além disso, na parte dispositiva resta destacado que o custeio será “mediante o recebimento da quota de coparticipação do autor do valor total da despesa, na forma da Portaria no 64 de 23 de maio de 2023”.
4. Dessa forma, não há interesse recursal, já que constou no dispositivo da sentença que o custeio será “mediante o recebimento da quota de coparticipação do autor, na forma da Portaria no 64 de 23 de maio de 2023
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sem condenação em custas processuais, em razão de isenção legal. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.